Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 – DPDF. DEFERIMENTO COM FEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE FESTA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dos documentos colacionados aos autos é possível extrair que a renda familiar dos apelantes é inferior ao limite previsto na Resolução n. 140/2015-DPDF. Ademais, ambos os apelantes estão representados nos autos pela Defensoria Pública, o que resulta em presunção de sua hipossuficiência. Gratuidade deferida, com efeitos retroativos à data do requerimento.
2. O cancelamento evento festivo de momentos antes de sua realização frustra a legitima expectativa nutrida pela autora, que contratou o serviço com mais de 30 dias de antecedência, além de gerar o constrangimento perante os convidados por ter que comunicar por comunicar o cancelamento de última hora, e mesmo perante o próprio aniversariante (seu filho), que tanto ansiava pela festa, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00, que traduz o conceito de justa reparação.
3. Recurso conhecido e não provido.